Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019105-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora